Tribunal: TJMT
Processo: 0003895-94.2013.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003895-94.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER JOAO LORENZI - CPF: 298.798.681-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATERIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0003895-94.2013.8.11.0045

EMBARGANTE:
VALTER JOAO LORENZI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALTER JOAO LORENZI
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o seu recurso de apelação manejado pelo ora embargante e manteve a sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O embargante a
firma que não houve pronunciamento deste Douto Colegiado quanto ao artigo 219 § 1º, do CPC/1973, razão pela qual opõe os presentes embargos com o objetivo de que este Órgão Julgador se pronuncie expressamente acerca destes dispositivos legais que entende estarem sendo violados pelo julgamento ocorrido, sendo procedido seu pré-questionamento.

Com base nesses argumentos pugna pelo acolhimento do recurso
“para que se proceda ao PRÉ-QUESTIONAMENTO sobre o artigo 219, § 1º do Código de Processo Civil de 1974 sendo objeto de apreciação por parte deste Colendo Órgão Julgador, eis toda sua relevância para a interposição de recurso especial”.
(sic)

O embargado ofertou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 129382172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO TÍTULO – PRETENSÃO REPETITÓRIA – PRESCRIÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO SEM EFEITO – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.” (STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014).

"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).

É cediço que o protesto judicial é uma ferramenta jurídica para interromper o prazo prescricional, na forma do inciso II, do artigo
202
, do
Código de Processo Civil
e artigo
867
do
Código de Processo Civil
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de
protesto

interruptivo
, a
prescrição
se interrompe pela
intimação
da pessoa contra quem a medida for requerida (
REsp 705148 PR)
, de modo que sendo esta efetivada após o decurso do prazo prescricional, não há falar em causa interruptiva
”.

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso quanto ao expresso pronunciamento a texto de lei, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.” (N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA - PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
APENAS PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada”.
(
TJ-MT - EMBDECCV: 10005330820198110029 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022